Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709305-92.2023.8.07.0000 Agravante(s) Arismar Pimenta Faria Agravado(s) Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME; Paulo Tadeu De Lima Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arismar Pimenta Faria contra a decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 149872476 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor de Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME e Paulo Tadeu De Lima, processo n. 0729358-62.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de nova penhora sobre o veículo de placa OMQ1184 por meio do sistema RenaJud. A decisão agravada informou que a mera apresentação de endereço sem que exista indícios mínimos de se encontrar o bem no endereço indicado, não tem o condão de alterar o posicionamento do juízo e, em complemento, determinou a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença. Inicialmente, indefiro o pedido de nova penhora do veículo de Placa OMQ1184, primeiro porque, intimada, a parte autora não apresentou a localização do veículo no prazo determinado, o que culminou com a desconstituição da penhora e retirada da restrição. Ademais, depois de solvida a situação e tendo sido intimado a apresentaroutros bens à penhora, vem requerer novamente a realização da penhora sobre o mesmo automóvel, sem sequer apresentar prova, mesmo que indiciária, da localização do veículo. Por fim, informo que a mera apresentação de endereço, sem que haja indícios mínimos de lá se encontrar o bem, não terá o condão de alterar o posicionamento atual. Trata-se de cumprimento de sentença. Por outro lado, da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID34844865), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I. (...) Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 44627108), narra tratar-se de cumprimento de sentença por meio do qual busca o pagamento de dívida oriunda de ação de cobrança de aluguéis. Afirma que, em razão da ausência de pagamento voluntário por parte dos executados, foram efetuadas buscas aos sistemas auxiliares da justiça, tendo sido localizado o veículo RENAULT FLUENCE DYN20M, Placa OMQ1184, em nome do segundo executado/agravado, Paulo Tadeu de Lima, procedendo-se à penhora do bem por meio do sistema RenaJud. Diz que em razão de não saber a localização exata do bem, o juízo de origem entendeu pela desconstituição da penhora anteriormente deferida, bem como determinou a suspensão do processo por um ano, decisão que, no seu entender, viola o disposto nos arts. 789, 797 e 845, § 1o do CPC, tendo em vista que a restrição sobre um veículo pode ser empreendida por meio de termo nos autos, visto que o devedor responde pela dívida com todos os seus bens. Sustenta que a decisão agravada afronta a segurança jurídica e o devido processo legal. Colaciona julgado do c. STJ sobre a questão e roga seja permitido o bloqueio e consequente penhora do veículo existente em nome do segundo executado/agravado por meio do sistema RENAJUD, na forma do art. 845 do CPC, para que seja retomada a marcha processual. Tece considerações sobre os requisitos do art. 1.019, I, do CPC e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) Em sede de tutela recursal, que seja reformada a decisão agravada (ID no 149872476), para determinar, com fulcro no artigo 300, do CPC, e inaudita altera partes, a penhora do veículo RENAULT FLUENCE DYN20M, Placa OMQ1184, com a continuidade da marcha processual do feito de origem. b) O recebimento e provimento do presente agravo, para reformar a decisão de primeiro grau, confirmando no mérito, a tutela recursal nos termos acima requeridos; Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 44631617 e 44631611. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada para que, por meio do RenaJud, seja deferida a penhora e registrada novamente a restrição à circulação do veículo indicado pelo agravante/exequente. Explico. No mesmo dia em que proferida a decisão agravada, mas em momento anterior, foi proferida a decisão de Id 149754774 do processo de referência, desconstituindo a penhora sobre o bem: Indefiro o pedido constante na petição de ID 149739634, vez que, conforme já declinado na decisão de ID 137743328, é ônus da parte exequente a indicação do endereço a ser localizado o veículo objeto da constrição. Desta maneira, diante da ausência da indicação do mencionado endereço, imprescindível para o prosseguimento da expropriação do bem, determino a desconstituição da penhora sobre o veículo PlacaOMQ1184, de titularidade da parte executada. Neste ato, realizei a desconstituição da penhora no sistema RENAJUD, conforme documento anexo. Defiro à parte exequente, o derradeiro prazo de 15 dias, para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens passíveis de penhora, sob pena suspensão do processo nos termos do art. 921, III do CPC. (...) Portanto, o Juízo a quo retificou o cancelamento o registro de gravame RENAJUD e indeferiu o pedido de penhora sobre automóvel indicado, sob o fundamento de falta de localização do mesmo. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior concretização da penhora anteriormente determinada no cumprimento de sentença, indevidamente desconstituída somente em razão de estar pendente de cumprimento. O interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. A desconstituição da penhora regularmente efetivada e o indeferimento da providência solicitada para registro da restrição à circulação e transferência do veículo no sistema RenaJud favorecerá eventual ocultação ou alienação do bem em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição. O cumprimento de sentença permanecerá ativo por tempo indefinido e sem resolução, porque não se assegurou a efetividade à própria decisão, que anteriormente deferiu a penhora do bem móvel de fácil locomoção. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (RenaJud, SisbaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. RESTRIÇÃOVEÍCULO. SISTEMARENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. ORENAJUDé um sistema on line derestriçãojudicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistemaRENAJUDpara a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectivarestriçãode transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) No caso concreto, a providência requerida pelo exequente, mas indeferida pelo magistrado, inegavelmente viabilizará o desfecho do cumprimento de sentença. Razoável é a manutenção da penhora do veículo em questão, qual seja, do RENAULT FLUENCE DYN20M, Placa OMQ1184, porque se trata de providência que desestimula a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial, mediante ocultação do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro. A medida solicitada pela parte exequente consiste em meio idôneo para buscar a satisfação do cumprimento de sentença e a dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora e entrega ao credor/exequente em depósito, consoante o art. 840, § 1o, do CPC. A penhora e o registro da restrição à circulação (bloqueio) e transferência do bem no sistema RenaJud permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pelo executado e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem. Evidente que a providência se insere no rol daquelas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A medida requerida pelo agravante, portanto, se destina a conferir efetividade ao feito executivo mediante restrição a sua circulação e transferência registrada no referido sistema à disposição do juízo. Desse modo, a diligência poderá ser cumprida com maior possibilidade de êxito pelo oficial de justiça, quando se dirigir ao endereço residencial do executado para a realização do ato de constrição judicial, porque será informado e ficará ciente da restrição registrada no sistema. Colhe-se da decisão agravada que o indeferimento foi também motivado em razão da ausência de apresentação da localização do veículo, entendendo o juízo de origem que o exequente sequer apresentou prova da localização. Contudo, tem entendido esta e. 1a Turma Cível ser possível a anotação de restrição mesmo quando não localizado o bem, isso para preservar o princípio da satisfação do credor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. RENAJUD. RESTRIÇÃO A VEÍCULO. LANÇAMENTO DEVIDO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Encontrado veículo em nome da agravada por meio do sistema RENAJUD, é imperioso o lançamento de ordem de restrição ao bem, impedindo a mudança da propriedade do veículo a fim de se garantir maior efetividade ao processo executivo diante da possibilidade de sua penhora e alienação futura. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1664794, 07327767420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em paralelo, não se pode olvidar que o exequente também indicou novo endereço para fins de busca do bem (Id 149854341 do processo de referência), mas tal pleito foi indeferido sem a devida diligência para localização do bem anteriormente penhorado, o que se revela equivocado ante o princípio da cooperação. Assim, em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito amparado por título executivo judicial, a cooperação requerida ao órgão judicial pelo exequente é proveitosa e eficaz para que seja efetiva a apreensão do bem. Friso que o registro da restrição à circulação e à transferência da propriedade do veículo penhorado não exime o agravante da obrigação de indicar o endereço para o cumprimento do mandado de penhora, caso aquele indicado ao Id 149854341 do processo de referência se revele infrutífero. Relevante essa consideração, porque a simples penhora e registro da restrição à circulação e à transferência de propriedade do veículo não acarreta sua imediata localização e remoção para depósito. Demonstrada, portanto, nos argumentos expressos e nos elementos de cognição aduzidos, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, reconheço o atendimento a esse requisito legal erigido como fundamento para a antecipação da tutela recursal. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. A determinação de suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme consignado na decisão agravada, favorece a frustração da pretensão satisfativa e até a extinção da obrigação excutida, embora localizado bem penhorável, cuja medida constritiva não se implementou. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Isso posot, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de referência que mantenha a penhora do bem e proceda ao registro da restrição à circulação e transferência da propriedade do veículo penhorada no sistema RenaJud. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora